Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-33.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO – veículo FRUTO DE RECUPERAÇÃO DE ROUBO – AUTOMÓVEL APREENDIDO PELO DETRAN-MT POR CONSTAR CHASSI ADULTERADO – constraNgimentos soFridos pelA autorA por culpa da reclamada – VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA (CDC, ART. 6o, iii) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – dano material CONFIGURADo – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001759-33.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA SIQUEIRA VILA LOPES - CPF: 032.930.021-02 (RECORRENTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTORO - CPF: 360.474.818-68 (RECORRIDO), ANDRE LUIS ALMEIDA PALHARINI - CPF: 154.233.358-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021